Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA. VIA SISTEMA RENAJUD. TRADIÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS ADOTADAS. PROVA DA PROPRIEDADE PELA ADQUIRENTE. BOA-FÉ COMPROVADA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN. DESNECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.
1. Afasta-se a preliminar de deserção, uma vez que a apelante recolheu o preparo recursal.
2. O artigo 674 do CPC preconiza quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
3. A transferência da propriedade do bem móvel ocorre com a tradição, não se exigindo o registro da mudança da propriedade perante o órgão de trânsito para fins de comprovação da titularidade do veículo.
4. Sendo o conjunto probatório documental suficiente a revelar a veracidade das alegações da embargante, ora apelada, bem como a comprovar sua boa-fé na aquisição do automóvel pretendido, cuja transação foi intermediada por empresa especializada no ramo imobiliário, e, ainda, não sendo a adquirente sequer parte nos autos de execução em referência, inexiste falar em fraude à execução, impondo a manutenção da ordem de desconstituição da penhora.
5. Recurso não provido.